Tribunal: TJSP
Processo: 2285727-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Embargos declaratórios que, infringentemente, insistem na tese. Inexistência de decisão "extra petita", pois o IRDR só se justifica na exteriorização de comandos gerais e não para resolução de questões individualizadas, ainda que se trat de questões repetidas ao postulante. Embargos rejeitados.